Tribunal: TJDFT
Processo: 0741290-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais. ASSÉDIO PROCESSUAL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme já decidido por esta eg. 8a Turma, “para caracterizar o denominado “assédio processual”, não deve ser levada em consideração a quantidade de demandas ajuizadas, mas sim se houve abuso no direito de litigar ou se os ajuizamentos tiveram por objetivo único importunar a parte contrária” (Acórdão 1827104, 07124494720238070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. O Banco Réu, pela própria natureza da atividade que desenvolve, firma contratos da mesma espécie com um enorme contingente de consumidores, sendo natural o elevado volume de ações envolvendo o mesmo tema. Portanto, o fato de haver grande número de ações acerca de igual matéria não é fundamento para, por si só, ensejar o reconhecimento de assédio processual ou advocacia predatória.
3. Inviável reconhecer a ocorrência de advocacia predatória se a alegação se baseia em argumentos genéricos não respaldados em fatos efetivamente detectados nos presentes autos e se, no caso concreto, há indicação de vínculo do Autor com o advogado, notadamente procuração assinada de próprio punho pelo cliente e documentos pessoais dele em poder do causídico.
4. De acordo com a nova orientação jurisprudencial do c. STJ acerca da exegese do parágrafo único do art. 42 do CDC, a repetição do indébito, em dobro, depende, após a constatação de pagamento em excesso, da comprovação de que houve conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), circunstância não caracterizada no caso concreto.
5. Incabível compensação por danos morais quando ausente conduta da parte Ré apta a caracterizar violação a atributos da personalidade do Autor.
6. Apelação conhecida e não provida.